Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. NÃO ESGOTAMENTO DOS OUTROS MEIOS DE PROMOVER A EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de débito de natureza não alimentar, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, até o limite do valor do débito cobrado.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Não houve esgotamento das medidas executivas no decurso do cumprimento de sentença, visto que foi localizado veículo automotor em nome do executado, mas a parte agravante não empreendeu diligências para a localização e penhora do bem. Também não houve busca por bens imóveis ou a renovação da ordem de bloqueio de valores. Ademais, não há informações nos autos a respeito dos valores recebidos pelo executado, o que prejudica a análise do impacto da penhora salarial na subsistência do agravado. Em rigor, não há comprovação de vínculo empregatício, conjuntura apta a concluir pela inocuidade da medida pleiteada.
5. O mencionado precedente da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça não autorizou a penhora salarial de forma automática, mas, sim, de forma excepcional, mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, isso porque a regra disposta na lei ainda é a impenhorabilidade da verba salarial. Portanto, no presente caso estão ausentes os requisitos firmados no julgamento do EREsp n. 1874222/DF para que houvesse a mitigação.
6. Recurso conhecido e desprovido.